Tribunal: STF
Processo: Rcl 59151
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Colégio Recursal Central da Comarca de São Paulo, no autos do Processo nº 1002623-60.2020.8.26.0053, mediante a qual se teria desrespeitado o julgado na ADO nº 28 e aplicado erroneamente o Tema 942 da repercussão ao negar seguimento ao recurso extraordinário.



    O Estado de São Paulo afirma que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi acolhido pedido formulado de conversão e averbação do tempo de serviço prestado no cargo de policial militar em tempo comum, aplicando-se as regras da Lei nº 8.213/91 no período compreendido entre “o [ingresso de Luis Henrique Ferreira] na Corporação até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019], decisão essa questionada em recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento pela sistemática da repercussão geral, tendo como fundamento o Tema nº 942.



    Informa que, no recurso extraordinário, suscitou



    “(i) contrari[edade a] dispositivos da Constituição Federal, notadamente os artigos 42, § 1º, c/c 142, § 3º, X, e 40, § 4º, III (na redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 47/2005, correspondendo ao atual artigo 40, § 4º-C), e § 10; 



    (ii) inobserv[ância d]o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão - ADO n. 28/SP, a implicar a inerente violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, que lhe atribui eficácia vinculante e erga omnes. “



    Alega que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi mantida mesmo após a interposição de agravo interno, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória.



    O Estado de São Paulo aduz que a Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 da repercussão geral têm como referência a disciplina do art. 40, § 4º, inc. III, da CF/88 (na redação dada pelas EC nºs 20/98 e 47/05), possuindo o STF “robusta jurisprudência no sentido de que essa norma não tem incidência em relação aos policiais militares dos Estados, cujo regime jurídico previdenciário próprio encontra balizas nos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, do texto constitucional”.



    Defende que há distinção entre o caso concreto e as teses firmadas na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema 942 da repercussão geral e, portanto, erronia na solução dada pela autoridade reclamada ao Processo nº 1002623-60.2020.8.26.0053, pois “os militares do Estado se vinculam a regime previdenciário próprio, com regras específicas, por força do artigo 42, § 1º, combinado com o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição Federal.”



    Pondera que inexiste lacuna normativa, uma vez que se aplica ao policial militar o Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo por força do 



    “Decreto-lei n. 260/1970 (com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 1.305/17), recepcionado pela Constituição como legislação estadual específica que dispõe sobre a inatividade temporária e definitiva dos integrantes da Polícia Militar.”



    Infirma o argumento utilizado pela autoridade reclamada relativo “a simples percepção de adicional de insalubridade, pelo policial militar, ensejaria o reconhecimento da especialidade do tempo prestado”, reportando-se a precedentes do STF no sentido de que “o mero pagamento de adicional de insalubridade ou de periculosidade ao trabalhador não implica, automaticamente, o reconhecimento das condições especiais exigidas para fins de contagem diferenciada do tempo de serviço”.



    Assevera que 



    “o acórdão recorrido importa duplo benefício aos policiais militares, que teriam para si tanto as regras especiais de aposentadoria (inativação) previstas em legislação própria quanto as regras de aposentadoria especial previstas para os vinculados ao RGPS e aplicadas por analogia aos servidores civis. Com isso, há violação aos artigos 40, § 10, e 201, § 14, da Constituição Federal, que vedam a contagem de tempo de contribuição fictício para fins previdenciários.”



    Requer “a concessão de liminar, determinando-se a imediata suspensão do processo de origem e do conjunto decisório reclamado, para evitar dano irreparável”. No mérito, pede a



    “procedência desta reclamação, a fim de que seja cassado o conjunto decisório reclamado e assentado que a tese firmada no Tema 942 de repercussão geral não se aplica aos militares do Estado, com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente, com a determinação de processamento do recurso extraordinário no Colégio Recursal de origem e de sua remessa ao C. Supremo Tribunal Federal, para exame do seu mérito.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, o Estado de São Paulo alega que a autoridade reclamada se equivocou ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 942 da repercussão geral em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO aplicação do TEMA 942 STF – Decisão Denegatória da subida do Recurso extraordinário pelo Presidente do Colégio Recursal - Não há "distinguishing nos argumentos trazidos para confrontar o tema - Manutenção da decisão por estar de acordo com o acórdão do STF julgado e aplicado ao caso . Nego Provimento.” (e-Doc 2, p. 225)



    O Plenário do STF firmou a seguinte tese no julgamento de mérito do RE 1.014.286 (vinculado ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral):



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (Tema 942 RG). 



    Esta Suprema Corte vem reconhecendo a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, inc. III, da Constituição Federal e determinando a aplicação, por analogia, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, após a comprovação da situação fática perante a autoridade administrativa. 



    Diferentemente, quanto às atividades policiais, compreendidas na regra do inc. II do § 4º do art. 40 da CF/88, o STF firmou entendimento de que não há omissão legislativa, porquanto existente lei regulamentadora. Nesse sentido:



    “Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 2283 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/10/13).



    Vide, também, precedente vinculante (indicado como paradigma nos autos), no sentido da competência estadual para edição de lei acerca dos critérios diferenciados de aposentação de servidores militares, não se lhes aproveitando as normas gerais aplicadas aos servidores civis para aposentação em regime especial:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO nº 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/15)



    Os seguintes precedentes corroboram esse entendimento:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 722381 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/3/13 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRANTE DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E DA CLASSE DE AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR N. 1.109/2010. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 1. O reconhecimento da existência e da aplicabilidade de norma infraconstitucional regulamentadora do direito constitucional pleiteado evidencia o não cabimento do mandado de injunção, por inexistir omissão legislativa inviabilizadora do exercício de direito constitucionalmente assegurado. 2. Impossibilidade de conjugação do sistema da Lei Complementar n. 1.109/2010 do Estado de São Paulo com o da Lei n. 8.213/1991, para com isso, cogitar-se de idade mínima para aposentação. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 5390 AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/4/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO MANDADO DE INJUNÇÃO 721. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 775070 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/10/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 781359 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/14).



    Acompanhando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.418.923/SP, de minha relatoria, DJe de 27/02/2023; ARE nº 1.417.751/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2023; ARE nº 1.377.176/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/11/2022; RE nº 1.396.193/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/09/2022; e ARE nº 1.391.300/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/08/2022. 



    Há, portanto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do Tema 942 RG ao caso concreto (distinguishing), por se ter, no Processo nº 1002623-60.2020.8.26.0053, pretensão de conversão de período trabalhado na atividade policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 1.396.887/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/22).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que aplica o Tema 942 RG ao caso concreto, devendo a autoridade reclamada reapreciar o Processo nº 1002623-60.2020.8.26.0053 à luz do entendimento vinculante firmado na ADO nº 28 e na presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente